Tribunal: TJDFT
Processo: 0718263-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA APREENDIDA COM O ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33 da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de desclassificação para crime diverso.
2. A existência de pequenas divergências quanto a detalhes da abordagem não invalida os testemunhos dos policiais, principalmente quando considerado o decurso do tempo entre a data do fato e a oitiva em juízo, bem como as inúmeras ocorrências atendidas pelos agentes públicos nesse intervalo de tempo.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. A desclassificação do tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de posse de drogas para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância entorpecente, elemento subjetivo específico não demonstrado na hipótese em apreço.
5. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça, em se tratando de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu ou de terceiros que tenham adquirido o objeto do acusado, implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao denunciado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
6. Evidenciada a ciência da ré quanto à origem ilícita do bem, descabe falar em absolvição, tampouco em desclassificação para receptação culposa.
7. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. In casu, apreendido dinheiro em espécie no contexto da prática de delito de tráfico de drogas e não demonstrada a origem lícita de tal valor, não há falar em restituição ao acusado.
8. Recurso conhecido e desprovido.